Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.
1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pela parte ofendida. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de rescisão contratual e de reparação de danos não pode ser acolhido.
2. Apelo não provido.